Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-18.2018.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DE COBERTURA. MEDICAMENTOS. TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA.
1. A controvérsia em análise deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal). A ré enquadra-se no conceito de fornecedora de produto e prestadoras de serviço, segundo ampla definição do artigo 3o e parágrafos do Código de Defesa do Consumidor.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, de tal sorte que as empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos seus segurados. Art. 196 da Constituição Federal.
3. A recusa à realização de procedimento clínico ou fornecimento de medicamento indispensável, segundo orientação médica, não pode se dar sob o argumento de que o tratamento não está discriminado na Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS, notadamente porque o rol não é exaustivo.
4. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, por ser esta uma competência do médico que acompanha seu paciente, a quem cabe estabelecer o tratamento mais adequado à moléstia apresentada.
5. O médico responsável promoveu a descrição do panorama fático relacionado à evolução clínica do autor, realçando, dentre outros argumentos, “...o não tratamento pode ocorrer com progressão do câncer e óbito visto que há metástases abdominais e pulmonares.”
6. Apelação desprovida.